Tribunal: STF
Processo: ARE 1578475
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Ausência de indicação do dispositivo constitucional supostamente violado. Súmula 284 do STF. Deficiência de fundamentação. Agravo Regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de indicação do dispositivo constitucional supostamente violado.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso ante a incidência do óbice apontado.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é cristalizada no sentido de que é ônus processual do recorrente, na interposição do recurso extraordinário, apontar expressamente os dispositivos constitucionais que teriam sido afrontados pelo Tribunal de origem.

    4. É inadmissível o recurso extraordinário que não indica de forma expressa o dispositivo constitucional supostamente violado. Inteligência da Súmula 284 do STF.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.